Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-07.2018.8.11.0024
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002277-07.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA - CPF: 066.282.701-57 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), NELY PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 015.891.391-43 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Douglas Luiz Teixeira Matos (VÍTIMA), DOUGLAS LUIZ TEIXEIRA MATOS - CPF: 041.345.291-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
– MÉRITO RECURSAL DA APELANTE PREJUDICADO –
MÉRITO
SEGUNDO APELANTE – PLEITO DE IMPRONÚNCIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MÚLTIPLOS GOLPES DE CANIVETE EM REGIÕES VITAIS DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA NESTE MOMENTO –

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em 4 (quatro) anos para os crimes cuja pena máxima cominada seja igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos.

2.

Transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia que desclassificou o crime para lesão corporal leve, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.

3.

Para a pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), eventuais dúvidas ou incertezas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.

A absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa só tem lugar quando esta desponta do conjunto probatório de maneira clara, irrefutável e extreme de dúvidas, o que não ocorre quando as circunstâncias indicam desproporcionalidade da reação, como no caso de desferimento de múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA
e
NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público para:

1.

PRONUNCIAR o denunciado LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada
no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, em face da vítima Douglas Luiz Teixeira Matos; e

2.

DESCLASSIFICAR o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) em relação à NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da conexão dos crimes, conforme art. 74, §2o, do CPP. (Id.
177072319)

Segundo consta da denúncia, no dia 06 de maio de 2018, por volta da 01h00min, em uma casa de show denominada "Styllos Festas", situada no município de Nova Brasilândia-MT, os denunciados, com consciência, vontade e ânimo de matar, utilizando-se de um canivete, efetuaram quatro golpes contra a vítima Douglas Luiz Teixeira Matos, só não resultando em sua morte por circunstâncias alheias às suas vontades. A denúncia narrou que o crime foi motivado por uma discussão banal iniciada entre a denunciada Nely e a vítima do lado de fora do estabelecimento, quando seu filho Luiz Henrique, que estava no interior do local, ao sair e ver a contenda, teria dado uma "gravata" na vítima enquanto Nely desferiu golpes de canivete contra Douglas.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, buscando a impronúncia dos acusados, argumentando que Luiz Henrique agiu em legítima defesa de terceiro (sua mãe), que estava sendo agredida injustamente pela vítima. Afirma que o canivete foi utilizado em função da desvantagem física do recorrente em relação ao agressor de sua mãe, alegando que Luiz Henrique pesa aproximadamente 50 kg, enquanto Douglas pesa cerca de 80 kg.

A defesa sustenta ainda que o exame de lesão corporal atesta que todas as feridas sofridas pela vítima foram lesões cortantes, que não demonstram intenção de matar, mas sim de causar dor para que cessasse a agressão contra Nely. Além disso, argumenta que não foram produzidas provas de que Nely tenha agredido a vítima. (Id.
177072323)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia. (Id.
177072329)

O processo veio a esta instância superior, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça manifestado pela conversão do julgamento em diligência, diante da ausência das mídias referentes ao depoimento da testemunha Cleiton Pereira de Jesus e do interrogatório do réu Luiz Henrique Pereira Barbosa. Após cumprimento parcial das providências, com a juntada apenas da mídia do interrogatório, o julgamento foi novamente convertido em diligência, sendo a testemunha Cleiton ouvida novamente.

Em seu parecer final, a Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Cristina Silva Bardusco arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito de lesão corporal leve imputado à Nely Pereira da Conceição. No mérito, manifestou-se pelo improvimento do recurso para manter a decisão de pronúncia de Luiz Henrique Pereira Barbosa, assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso em Sentido Estrito – ação penal ajuizada contra os RECORRENTES pelo cometimento do crime tipificado pelo art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada), do Código Penal contra a vítima Douglas Luiz Teixeira Matos – decisão que: pronunciou LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA , pela prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121, caput , c/c art. 14, II, ambos do CP) e, desclassificou o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), em relação à NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO – Pleito defensivo: reforma da decisão sustentando que LUIZ HENRIQUE agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro (sua mãe) e a inexistência de provas de que NELY tenha agredido a vítima. Preliminar, de ofício: reconhecimento d a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito de Lesão Corporal Leve, imputado a NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO, nos termos do art. 109, V c/c art. 107, IV, ambos do CP e c/c art. 61 do CPP – prejuízo da análise meritória. Improcedência do mérito recursal em relação a LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA – materialidade comprovada e suficientes indícios de autoria – as provas colhidas em ambas as fases, especialmente, os depoimentos da vítima e testemunhas que estavam no local dos fatos, aliado ao resultado do exame de corpo de delito não demonstram ter o RECORRENTE agido em legítima defesa e indicam indícios de que agiu impulsionado pela vontade de matar – inviabilidade de acolhimento da tese defensiva – presença de indícios suficientes para pronunciar o réu nos termos da sentença de pronúncia – a absolvição sumária, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, só tem lugar quando despontar do conjunto probatório de maneira clara e irrefutável, sem qualquer dúvida, caso contrário, a questão devem ser submetida ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos – prevalência do princípio in dubio pro societate – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – jurisprudência corroborativa –
Pelo CONHECIMENTO do recurso, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PGJ, em prejuízo da análise do mérito quanto a NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO e no mérito, em relação a LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA , pelo IMPROVIMENTO do apelo.
”
(Id. 208866151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO

Inicialmente, acolho a questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de lesão corporal leve imputado à recorrente NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO.

Conforme bem apontado no parecer ministerial, a denúncia foi recebida em 23/05/2018, e a sentença de pronúncia, que desclassificou o crime imputado à corré de homicídio qualificado tentado para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), foi proferida em 24/02/2023, da qual o Ministério Público tomou ciência em 06/03/2023, sem interpor recurso.

Considerando que a pena máxima prevista para o crime de lesão corporal leve é de 1 (um) ano de detenção, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos.

Entre a data do recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia transcorreram 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses,
sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período, o que implica na extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.

Ademais, conforme preceitua o art. 61 do Código de Processo Penal, "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Portanto, declaro extinta a punibilidade de NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO em relação ao delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa,
restando prejudicada a análise de mérito
do recurso quanto a esta recorrente.

DO MÉRITO DO RECURSO - RECORRENTE LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA

No tocante ao mérito do recurso interposto por LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, não assiste razão à defesa.

Para melhor análise, transcrevo a decisão de pronúncia:

“
Relatei o necessário, fundamento e decido.

A denúncia é procedente em parte.

Requereu o Ministério Público em seus memoriais finais, a desclassificação do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil para lesão corporal leve, em favor da ré Nely Pereira da Conceição e a pronúncia do réu Luiz Henrique pelo delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e a defesa requereu a absolvição da ré e a desclassificação do delito em face do acusado Luiz Henrique.

Razão assiste ao Ministério Público.

Diante da instrução oral colhida, nota-se que a ré Nely confirmou a prática delitiva, somado a isso, os depoimentos das testemunhas são na mesma vertente.

Não houve a intenção homicida pela ré Nely, pois quem estava com o canivete em punho golpeando a vítima Douglas foi seu filho, Luiz Henrique, versão também confirmada pela ré que, de início, afirmou que assumiu a ‘culpa’, para defender seu filho.

Em seu interrogatório informou:

“[...] Eu fui buscar meu esposo. [...] Eles me chamaram pra mim buscar meu esposo. E quando eu cheguei no clube porque ele estava pro lado de fora né. Eu já estava nervosa já, porque ele tinha saído de casa era umas três horas e quando eu cheguei lá ele já estava bem bêbado. E eu fui falar com ele e o Douglas se intrometeu. Eu nunca tinha visto ele, esse rapaz. Aí ele veio me chamando de vagabunda. Ele falou assim: “Você vai deixar mulher te mandar?”. Eu nem estava conversando com ele. Aí ele falou assim: “Mulher vagabunda, você dá nela de cinto”. Aí quando ele tirou o cinto e me bateu, meu filho entrou na frente. [...] Porque eu desci sozinha. Era à noite, eu falei eu não vou descer sem nada. Aí eu peguei o canivete. [...] Eu falei assim: Eu vou descer sozinha né. Já era uma hora da manhã. Aí eu peguei o canivete e desci. [...] Não, eu chamei ele pra ir embora. Aí foi na hora que ele falou que não ia. (Magistrado) – A senhora estava embriagada? – Eu não lembro, eu tomo remédio controlado. [...] Eu estava nervosa. [...] Eu não aceitei. Eu dei uns dois tapas nele. [...] No rosto. [...] Não. – E esse Douglas presenciou isso? – Sim. Aí por isso que o Douglas veio pra cima de mim. [...] Não reagiu, nada. [...] Não, ele simplesmente me chamou de vagabunda e que em mulher vagabunda a gente dava de cinto. Aí quando ele me deu a lapada, eu tomei o cinto dele. – Onde ele bateu? – No braço. – Ficou marca? – Sim. [...] Sim, entraram dentro do clube e falaram pra ele: Sua mãe tá discutindo lá fora. Aí foi onde ele saiu lá nervoso. [...] – Quem deu a canivetada? Foi a senhora ou foi seu filho? – Meu filho. [...] Sim, mas ele pegou da minha mão. – então o canivete estava na sua mão? - Sim. – Estava puxado o canivete já? – Sim. – A senhora já tinha furado ele alguma vez? – Sim. [...] Eu só tinha pegado o cinto dele e batido nele de cinto. [...] Simplesmente na hora do nervoso você não pensa nada. A gente não pensa nada. Quando você vê, já tá feito. [...] A gente se sente humilhada. [...] Não, ele entrou pra me defender né, porque meu marido não fez nada. Por um cara ter vindo em cima de mim, meu filho entrou pra me defender. [...] Mas o cinto era do cara. Da cintura do cara. Ele tirou o cinto e me deu uma lapada. [...] Quando eu vi, ele já estava com o canivete. Na hora a gente não pensa nada. [...] Quando meu filho foi em cima dele, aí ele já me empurrou. Porque ele revoltou né, porque o cara me chamou de vagabunda. [...] - A senhora teve a intenção de matar o Douglas? - Não. [...] Não, não dei. Quando eu vi, ele já tinha tomado da minha mão. [...] Não. Eu estava falando com o meu marido, com o canivete já aberto. [...] Não. Eu desci com ele na mão, aberto. Eu desci pro clube com ele na mão. – Por que a senhora saiu de casa com o canivete na mão? – Porque eu estava sozinha. – Mas porque a senhora estava sozinha ou porque a senhora estava muito brava porque seu ex marido estava lá e a senhora saiu com o canivete na mão? – Os dois. [...] (Promotora de justiça) – Quando seu filho saiu de lá de dentro, o que ele viu? A Sra. brigando, estava lutando com a vítima ou já tinham apartado, cada um para um lado? – Quando ele chegou o cara tinha ido pra cima de mim. Aí que eu tomei o cinto dele, quando eu mandei a mão nele lá, quando ele voltou de novo, aí que meu filho vinha saindo. De dentro do clube. – Então quando ele saiu, ele viu a vítima indo pra cima da Sra.? – Isso. – Com o cinto na mão ou ele já tinha batido na Sra. de cinto? Ou a Sra. já tinha pego o cinto? – Eu já tinha pegado o cinto, mas como ele estava bêbado, ele vinha de novo. Não tinha a gente fazer nada. [...] Sim, para defender ele, porque ele era gay e eu não queria que ele vinha pro presídio. [...] Sim, o cara xingava né e vinha em cima da gente e eu tentei sair. [...] Não, quando ele vinha ele já vinha de murro. – Ele te atingiu? – Só uma cintada. [...] Aqui no braço. – Então a senhora não passou o canivete para o seu filho? – Não. [...]” (Interrogatório Judicial – Nely Pereira da Conceição)

O corréu, Luiz Henrique, também confirmou que foi ele quem golpeou a vítima Douglas, veja-se:

“[...] Que a minha mãe estava discutindo com ele lá fora. Aí quando eu saí lá fora eu vi ele querendo bater na minha mãe. E ele pegou, estava com o canivete na cintura, eu tomei esse canivete da cintura dele. [...] Estava na cintura. Ele estava tentando bater na minha mãe de cinto. – De onde ele conhecia a sua mãe? – Não sei, minha mãe estava discutindo com o marido dela. Daí ele veio e já começou a xingar a minha mãe de vagabunda, um monte de nome e tetou bater nela. – Quem é o marido dela? – Olha eu não sei, eu não conheço, eu não moro com eles pra lá. – Como é que você viu o canivete na cintura, no corpo dele? – Ele é tipo esses “cowboyzinhos”, ele anda como essas coisas todas na cintura. [...] Sim, eu só cheguei e puxei da cintura dele. [...] Peguei da capinha e puxei, ele estava em cima da minha mãe. [...] Ele acertou um murro na boca da minha mãe, que estava inchado, que eu vi ele estava tentando bater nela. [...] Estava os dois (inaudível) [...] Ele estava bêbado, não fez nada. Só olhou né. [...] Eu saí da festa, eles estavam um de cara pro outro, aí eu puxei o canivete da cintura dele. – Então ele não viu você pegando? – Não. [...] Daí eu peguei e dei o furo nele. [...] – Quantos furos, golpes, você deu nele? – Eu não me lembro, uns três por aí. [...] Foi mais de um. [...] Ah, eu não me lembro, naquela situação. [...] Eu vendo minha mãe apanhar. - Para defendê-la? – É isso. [...] Ele mentiu, que essa daí foi versão dele. EU peguei um papel desse aí e li tudo. Ele mentiu. [...] Não sei afirmar. [...] Não, nessa hora aí que falaram que eu dei a gravata, eu não vi ninguém falando não. [...] Ele se intrometeu na briga da minha mãe com meu padrasto do nada, xingando minha mãe. [...] Sim, ele que já veio xingando a minha mãe, falando um monte de coisa. Daí um carinha lá que nós nem conhece, que estava defendendo a minha mãe até eu chegar. Que ele já estava tentando bater nela e um outro cara que ficou segurando ele. [...] (Promotoria de justiça) [...] – Em nenhum momento então, você estava armado? – Não, eu estava dentro da festa lá. [...] Não, estava lá fora. [...] Bom, eu acho que ele estava drogado. [...] – Ele era migo da sua mãe? – Não, nós nunca vimos ele. [...] Foi isso aí, que ela falou que estava comigo. Eu falei que não estava, expliquei pra ela depois. Ela foi falar essas coisas pra me defende lá, mas eu falei que nem comigo estava esse canivete. [...] É, ela estava tentando me defender, sem saber o que aconteceu. [...] Não, que ela esfaqueou, não. [...]” (Interrogatório – Luiz Henrique Pereira Barbosa)

Quanto a efetiva tentativa do crime de homicídio, a testemunha Valdo Gomes Fonseca Pagane, corrobora com os fatos já apresentados, na medida em que foi testemunha ocular do crime, bem como afirmou que teria discutido com NELY, que ela teria lhe agredido, assim como quando resolveu ir embora por conta da discussão, viu o momento em que LUIZ HENRIQUE efetuava os golpes de canivete contra a vítima Douglas. Vejamos:

“[...] Eu corri dez metros, aí eu escutei um barulho pra trás, aí eu parei e assuntei. Onde que começou, dei uma paradinha, aí começou lá. “Mulher vagabunda a gente faz assim...” [...] Aí ele tirou a cinta. Aí eu vou entrar mais no meio, eu já tô apanhado né e esse negócio, eu vou embora. O negócio foi esse. (Promotora de Justiça) – Então o Douglas, que levou a facada, falou isso pra sua mulher? Foi isso? – É ué. Foi o que eu ouvi. – [...] Eu vi de e lá, não tem?! Aí eu vi que ele levava o canivete, e voltava. Aí ferveu de gente querendo separar, aí eu falei não posso voltar lá, porque senão, não tem?! (Promotora de Justiça) – O que significa levava o canivete? O que o Sr. viu? – Não. Que ele metia o canivete no guri. É, eu vi. – O Sr. tem certeza que o Sr. viu isso? – É, absoluta. – Não foi a NELY? – Não. – Enquanto ele enfiava o canivete o que a NELY fazia? – Uai, ela ficava dando murro, dando degolada no camarada, batendo né. Aí ela tentava pegar ele, foi isso aí. Ela tentava, “negociar”, defender. [...] Mas ela já tinha me violentado, me batido e mandado meu ir embora que não queira ver minha cara lá, o que é que eu ia voltar lá? Aí ia acontecer coisas piores pra mim, não ia? Ou ela ia me bater mais ou ela poderia mudar a ideia. Aí eu falei não, é melhor eu ir embora. E foi a onde que fui. Oito horas eu fui embora e não voltei mais pra lá. – Então quem furou a vítima foi seu enteado? – Foi ele, não foi ela não. [...] – Ela tentava se defender das cintadas? – Ela queria se defender. – Das cintadas? A vítima ainda continuava a dar cintadas? – É. Hora que o filho ia com o canivete né. – E o Sr. olhando isso? – Eu olhando né, fazer o que?! [...]” (Depoimento Judicial – Valdo Gomes Fonseca Pagane) No mesmo sentido são as declarações da testemunha Nayara, na medida em que afirma que a vítima insultou NELY, quando LUIZ HENRIQUE interveio, e que logo depois, já estava com o canivete na mão, toda suja de sangue, além do fato de que NELY teria assumido a autoria do delito, no intuito de defender o seu filho. “[...] A NELY discutindo com o marido dela, o Dego e o HENRIQUE também estava lá junto com eles. Aí o HENRIQUE só falava pro Dego, você só não bate na minha mãe. Aí a “NEGA” estava tão nervosa, que ela estava dando uns tapas no Dego. Que é o marido dela. E aí nisso, eu escutei um menino, esse tal de Douglas. Eu nem vi cara dele. Ele só falou bem assim... Em mulher vagabunda se bate assim! Tirou o cinto e deu uma lapada d e cinto nela. E aí de repente eu já vi o HENRIQUE com o canivete na mão, todo sujo de sangue. E esse Douglas, eu nem vi ele. [...] Foi muito rápido. Porque eles estavam discutindo entre eles, e aí o HENRIQUE só falava pra ele: “Você só não bate na minha mãe!” [...] Eu não vi porque eu estava já estava afastada. Tinha muita gente. Eu só vi quando o HENRIQUE já estava com o canivete na mão, todo sujo de sangue. [...] Foi muito rápido. Tudo naquele momento ali. (Promotora de Justiça) – E porque que a NELY falou que foi ela que esfaqueou? – Porque o HENRIQUE, ele é gay. – Ela ficou medo de ele ser preso e acontecer algum tipo de coisa? – É, isso. Aí ela ainda falou: “Pra eles não abusarem do meu filho lá dentro.” Ela ficou com medo dele ser preso, e os presos abusar do filho dela lá dentro. – Ela falou isso pra senhora? – Isso, pra mim. [...]

Ademais, o laudo médico constou as lesões, fato que deve ser observado claramente pelo exame de corpo de delito de fl. 67-70 e consta dos autos o atestado médico e o relatório médico da vítima que comprovam que este precisou ser submetido a uma cirurgia e ficar afastado por 60 dias de suas funções habituais (f. 74-75).

Logo, cada réu deverá responder na medida dos seus atos, sendo que a ré Nely deverá responder pelo delito de lesão corporal leve e o réu Luiz Henrique pelo delito de homicídio tentado.

Pois bem, o Ministério Público em seus memoriais reconheceu que a prática delitiva perpetrada por Nely não se amolda à tentativa de homicídio, mas sim, lesão corporal, logo, deverá ser julgada pelos seus atos.

No caso em análise, trata-se do delito do art. 129, “caput”, do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.”

Dessa forma, a autoria é inconteste, bem como a materialidade, esta consoante documentos atrelados aos autos, boletim de ocorrência, dentre outras peças informativas.

Assim, as teses defensivas não merecem nesta seara de cognição prosperar, pois não é o caso da análise do mérito, cabendo ao Plenário do Júri analisar as provas para tanto.

De todo o esboço dos autos, nota-se que o crime se deu pelo fato de o corréu Luiz Henrique ver sua mãe brigando com a vítima Douglas, fato este incontestável pelas partes, portanto, houve motivo para que o réu golpeasse a vítima, quando ingressou na briga, em tese, para ajudar sua mãe.

Assim o TJMT decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE RECORRENTE E TERCEIRA PESSOA – INTERFERENCIA DA VÍTIMA NO MEIO DA BRIGA – GOLPES DE FACA - DESCARACTERIZAÇÃO – ARESTO DO TJMG E TJMT– CONTEXTO ANTERIOR - RECURSO PROVIDO..“[...] a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade [...] ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.” (TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000) “Comprovado que, antes do fato, ocorreram atritos entre o réu e uma das vítimas, sendo o ofendido atingido por interferir na briga, não há falar em motivação fútil.” (TJMG - Rse 1.0396.19.000900-3/001). (N.U 0001562-02.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)”

Logo, não há como se reconhecer a existência da qualificadora para submetê-la ao plenário do júri quando manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido, o julgado:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO E POR MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. (SÚMULA 64 DO TJMG). CABIMENTO EM RELAÇÃO ÀQUELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CIÚME NARRADO COMO MOTIVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. - A qualificadora do crime de homicídio deve ser decotada da pronuncia somente se se revelar manifestamente improcedente. (Súmula 64 do TJMG)- O ciúme, por si só, como um sentimento comum à maioria da coletividade, desprovido de outros elementos, não é considerado fútil.” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10338180064689001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 29/11/2019)

Portanto, havendo prova inconteste de que a qualificadora é improcedente, reconheço a sua inexistência.

Por outro lado, não havendo prova segura de que o denunciado tenha agido sem intenção de matar, impõe-se a pronúncia do réu como incurso no delito de homicídio simples na modalidade tentada (art. 121, “caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a denúncia para
PRONUNCIAR
o denunciado
LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA,
nascido em 18.12.1996, em Cuiabá/MT, filho de Luiz Barbosa dos Santos e Nely Pereira da Conceição, residente e domiciliado na Rua Jocelino Renner, no 1.400, bairro Manga, no Município de Várzea Grande-MT e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal em face da vítima Douglas Luiz Teixeira Matos.”
(Id. 177072319).

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Vejamos:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência no 2018.144786, Exame de Lesão Corporal acompanhado do Mapa Topográfico para Localização de Lesões e pelas declarações prestadas nas fases policial e judicial.

Com efeito, o exame de corpo de delito realizado na vítima demonstrou a presença de lesões incisivas, produzidas por instrumento cortante, em quatro regiões do corpo: hipocôndrio esquerdo (com evisceração), supraclavicular esquerda, terço superior do antebraço esquerdo e região cervical esquerda.

Quanto à autoria, há elementos suficientes nos autos que indicam ter o recorrente Luiz Henrique praticado os atos descritos na denúncia. O conjunto probatório produzido no sumário de culpa, especialmente a confissão do próprio recorrente em juízo, quando modificou suas declarações iniciais para assumir a autoria dos golpes de canivete, alegando legítima defesa, somada aos depoimentos das testemunhas e da vítima, demonstra indícios robustos de sua responsabilidade penal pelos fatos narrados na denúncia.

Conforme se extrai dos autos, a testemunha Valdo Gomes Fonseca Paganes, companheiro de Nely à época, afirmou ter presenciado o recorrente agredir Douglas Luiz com um canivete após este ter agredido Nely. No mesmo sentido, a testemunha Nayara Fernanda dos Santos relatou ter visto a vítima insultar Nely e, em seguida, Luiz Henrique intervir no conflito, desferindo golpes de canivete contra a vítima.

O próprio recorrente Luiz Henrique, em seu interrogatório judicial, confessou ter sido o autor dos golpes de canivete desferidos contra a vítima Douglas Luiz, porém alegando ter agido em legítima defesa de sua mãe.

Em relação à tese defensiva de legítima defesa de terceiro, vale ressaltar que, para sua configuração, devem estar presentes os requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio a ser defendido, meios necessários utilizados para repelir a agressão e uso moderado de tais meios.

Ocorre que, no caso em tela, o conjunto probatório produzido não demonstra, de forma clara e inequívoca, que o recorrente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. O uso de arma branca para desferir múltiplos golpes em regiões vitais do corpo da vítima, como demonstrado no exame de corpo de delito, evidencia que a reação foi desproporcional à alegada agressão sofrida por sua mãe.

Ademais, a dinâmica dos fatos, conforme narrada pelas testemunhas, indica que as agressões praticadas pelo recorrente contra a vítima só cessaram com a intervenção de populares, o que também afasta a alegação de uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

Ressalte-se que a absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa só tem lugar quando ela desponta do conjunto probatório de maneira clara e irrefutável, sem qualquer dúvida, o que não ocorre no presente caso. Havendo dúvidas, a questão deve ser submetida ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos.

Como bem destacado pelo magistrado a quo, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal:

"[...] A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. 'Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri'."
(TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052).

Nesse contexto, não se verifica
in casu,
prova cabal, incontroversa e segura da excludente de ilicitude para ensejar a absolvição sumária ou a impronúncia pretendida pela defesa. Ao contrário, há elementos probatórios suficientes que indicam a materialidade e a autoria do crime, demandando, portanto, o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Desse modo, a sentença de pronúncia deve ser mantida, competindo ao Conselho de Sentença, de forma soberana, analisar a tese defensiva de legítima defesa durante o julgamento em plenário.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar extinta a punibilidade de NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO em relação ao delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal e c/c art. 61 do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito do recurso interposto por LUIZ HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo a quo, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025